Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707758-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO TEMPORIM PATRICIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, em ação de ressarcimento que tem por objeto valores devidos a título de PASEP, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da justiça estadual para julgar o feito e falta de interesse de agir, bem como afastou a prejudicial de prescrição e determinou a produção de prova pericial, com honorários periciais a serem arcados pelo Réu. O Recorrente reagita os argumentos formulados em contestação de prescrição quinquenal, apontando como termo inicial a data a qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, ou seja, em 1988; e ilegitimidade passiva ad causam, porque, no seu entender, a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, eis que só a ela cabe realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada nos termos expostos. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, tendo em vista a prejudicialidade da matéria discutida, hei por bem deferir o pleito para suspender os efeitos da decisão guerreada até final julgamento de mérito. Dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder ao recurso, caso queira, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator